Tribunal: STF
Processo: Rcl 34537
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA COM EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5°, II, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    II – A observância de julgamento que tenha efeitos, tão somente, inter partes, não pode ser buscada em reclamação por quem não foi parte ou terceiro interessado no processo original.



    III – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5°, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.